Tribunal: TJSP
Processo: 1508334-37.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA DO RÉU CLÁUDIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito pelo réu. RECURSO DA DEFESA DO RÉU ARILEN – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE - Réu reincidente e com maus antecedentes, já

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA DO RÉU CLÁUDIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito pelo réu. RECURSO DA DEFESA DO RÉU ARILEN – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE - Réu reincidente e com maus antecedentes, já tendo sido condenado à pena de reclusão e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação do regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão, correta a fixação do regime fechado. RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROVIMENTO – Réu que, ao confessar parcialmente o delito, negou a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendeu apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, razão pela qual não pode ser agraciado com o reconhecimento da atenuante em questão. Recursos das Defesas parcialmente providos e recurso Ministerial provido.